Tribunal: TJES
Processo: 5015400-29.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015400-29.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA SUHETT DO AMARAL e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE.
FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DOS INDÉBITOS DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1.
“A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa” (TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/08/2023).
2.
É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que fogem ao perfil dos correntistas.
3.
Ademais, de acordo com a Súmula nº 279 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4.
Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está condizente com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça.
5.
Indevida a repetição em dobro dos indébitos, pois a conduta da instituição financeira não ofendeu a boa-fé objetiva, na medida em que a correntista foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, no qual o banco não teve nenhum tipo de participação.
6.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015400-29.2022.8.08.0024

APTE/APDO: MÁRCIA SUHETT DO AMARAL

APTE/APDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas em face da sentença de ID 6988915, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da presente
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
ajuizada por Márcia Suhett do Amaral em desfavor do Banestes S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:
(i)
declarar “a inexistência de débitos mantidos entre a autora e o requerido em relação ao contrato de empréstimo de nº 0044-00582-22-009685-00 e o de cheque especial realizado posteriormente, retornando as partes à situação anterior à sua celebração”;
(ii)
determinar “
a devolução simples de eventuais valores pagos pela autora referentes ao contrato objeto dos autos”
; e
(iii)
condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 6988920) o Banco pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação;
(ii)
regularidade das transações e contribuição essencial da cliente para efetivação das transações contestadas, o que denota culpa exclusiva desta;
(iii)
dever mínimo de cautela do consumidor;
(iv)
ocorrência de fortuito externo; e
(v)
inexistência do dever de indenizar por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Em suas razões recursais (ID 6988926) a parte Márcia Suhett do Amaral pugna pela reforma da sentença para que a condenação da instituição bancária à restituição dos valores indevidamente cobrados ocorra não de forma simples, mas em dobro, conforme prevê o artigo 42 do CDC.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise de ambos os recursos, em conjunto.

I –Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco

O Banco alega, em seu apelo, que é ilegítimo para figurar no polo passivo da presente ação, pois
“quem efetivamente deu causa à fraude foi o terceiro que enviou o SMS e que atendeu ao contato telefônico, assim como os terceiros titulares das contas às quais foram destinadas as transferências
”.

Conforme cediço, a legitimidade
ad causam
deve ser aferida a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja, “
in status assertioni
s”, sob pena de uma prematura análise do mérito.

Assim, segundo a teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas com base nos fatos narrados na exordial,
como demonstram os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ASSOCIADO EM FACE DO PRESIDENTE DO CLUBE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial
. [...] (AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

No mesmo sentido cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
"Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial."
(AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020). [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140255134, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

[...]
A relação jurídica de pertinência subjetiva deriva da existência dos valores em conta de poupança junto a instituição bancária, ainda que alegada a inexistência de valores a serem pagos. As condições da ação são verificáveis in status assertionis, seja ela a legitimidade ou o interesse de agir
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080466915, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 15/03/2021).

Dessa forma, considerando que a tese da inicial imputa ao Banco falha na prestação do serviço e, em razão de tal ilicitude, responsabilidade civil objetiva pelos danos suportados, não há se falar em sua ilegitimidade passiva, cabendo ao exame do mérito a apuração dos requisitos ensejadores do dever de reparação ou eventual causa de sua exclusão.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO POR PARTE DO CONSUMIDOR AO ENTREGAR DADOS SENSÍVEIS E CARTÃO MAGNÉTICO A TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
II. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Ad Causam: Nos termos do Enunciado n. 479, de sua Súmula, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” II.I. Ultrapassada a fase postulatória, momento em que a legitimidade ad causam é aferida in status assertiones, a questão afeta à alegação de ausência de pertinência subjetiva para integrar a demanda assume contornos de resolução do mérito.
(TJES, Apelação Cível nº 0011801-17.2019.8.08.0011, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/08/2023)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa.
(TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/08/2023)

Nestes termos, afasto a preliminar arguida.

II –
Da responsabilidade pelos danos suportados pela consumidora

Adentrando ao mérito da lide, a instituição financeira alega em seu recurso que “
demonstrou cabalmente durante o transcurso da ação a total ausência de responsabilidade do banco, visto que a infeliz fraude sofrida pela cliente/Apelada se deu tão somente por sua atitude negligente e imprudente, não houve sequer participação mínima por parte desta instituição financeira
”.

Afirma, ainda, que
“as transações reclamadas foram realizadas com a utilização das credenciais de segurança da cliente (senha e código de acesso – sigilosas, pessoais e intransferíveis), bem como com a utilização de dispositivo móvel (smartphone) devidamente habilitado através do app Banestes Celular da própria Apelada”
.

Pois bem. De acordo com a parte Autora, em fevereiro de 2022 a mesma teria recebido SMS do banco requerido informando a realização de compra em seu cartão de crédito e que, por desconhecer a referida transação, entrou em contato com o telefone contido na mensagem, oportunidade em que fora informada que seria cancelado seu cartão.

Ocorre que, logo após o contato telefônico, ao observar seu extrato, reparou que fora vinculado ao seu benefício previdenciário empréstimo consignado no valor de R$ 33.511,87 (trinta e três mil, quinhentos e onze reais e oitenta e sete centavos), sem sua autorização e que, logo em seguida, fora transferida a quantia para duas pessoas desconhecidas, bem como utilizado parte do seu limite de cheque especial.

Afirma que no primeiro dia útil subsequente registrou boletim de ocorrência e efetuou contestação dos débitos em sua agência bancária, oportunidade em que lhe fora ofertada proposta de quitação, em que o banco requerido reconhecia a existência de golpe e propunha a devolução à conta da autora da quantia de R$11.950,01 (onze mil novecentos e cinquenta reais e um centavo), desde que fosse reconhecida a ausência de responsabilidade por parte do banco, o que recusou a autora.

Ainda, relata que buscou solução administrativa da questão junto ao Procon, não tendo, todavia, obtido êxito.

Por fim, informa que não acessou
link
ou forneceu qualquer senha de acesso aos fraudadores.

Pois bem. Em princípio, a situação narrada poderia caracterizar culpa exclusiva da vítima, causa excludente de responsabilidade do banco, devido à facilitação, pela parte autora, na atuação dos golpistas.

Todavia, no caso em exame, resta incontroverso que a contratação fora realizada por fraude de terceiros, porquanto reconhecido pelo próprio banco.

Ademais, é dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que fogem ao perfil dos correntistas.

No presente caso o Banco não se desincumbiu de provar que adotou todas as cautelas e medidas de segurança possíveis para evitar a consumação dos danos à Autora, o que evidencia a falha na prestação dos serviços.

Além da constatação de que o empréstimo fora contratado por aparelho de terceiro recém-habilitado no sistema de informatização da instituição financeira, ou seja, distinto do celular rotineiro da cliente, é possível verificar, com diferença de apenas um minuto, a realização de transferência, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que também ocorrera por comando do referido equipamento eletrônico.

Como se vê, tratam-se de transações estranhas à movimentação financeira habitual da consumidora, cabendo ao banco a verificação acerca do aparelho solicitante e/ou se a solicitação partiu efetivamente do titular da conta, contexto que evidencia a negligência no serviço bancário.

Ademais, de acordo com a Súmula nº 279 do Superior Tribunal de Justiça, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

É o que se denomina de teoria do risco da atividade, a qual não admite a excludente alegada pelo banco quando o dano decorrer de perigo inerente à atividade desempenhada por este.

Em hipóteses análogas à dos presentes autos, assim já decidiu
este
Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE CONSTATADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. OPERAÇÕES NÃO REALIZADAS PELA TITULAR DA CONTA. CONTRATO NULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
2) Em se tratando de operação bancária não realizada pela titular da conta, resta verificado empréstimo consignado fraudulento, ao passo que o caso atrai a aplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5005550-48.2022.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 08/11/2023)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido. 4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 50105581-49.2022.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIROS. FRAUDE VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA Nº 479 STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
2 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). 3 - Analisando as provas produzidas nos autos, restou clara a falta de obediência às normas técnicas e de segurança pelo banco apelante, haja vista que por se tratar de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, deve a instituição financeira, que decide explorar a respectiva atividade econômica, prover meios de impedir ou, ao menos, evitar a ocorrência de fraudes, as quais, diga-se de passagem, ocorrem corriqueiramente em nosso cotidiano. 4 - Assim, o mero fundamento de que a culpa, neste caso concreto, é exclusiva do cliente, uma vez que, de forma negligente, transferiu informações e dados pessoais a terceiro, contribuindo para a ocorrência da fraude, de maneira alguma deve promover a exclusão da responsabilidade do banco, que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I do CPC, pois limitou-se a apontar os erros praticados por seu cliente, sem, contudo, ter elencado quais medidas de segurança são tomadas pelo banco, ora apelante, para evitar possíveis fraudes e danos ao consumidor. 5 - Neste diapasão, é evidente que a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e acarretou dano ao consumidor direto.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5000269-94.2022.8.08.0062, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/09/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS – MÉRITO – FRAUDE BANCÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS – INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DIÁRIOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. Nos termos da Súmula nº 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4. A vulnerabilidade do sistema bancário, que permite a realização de operações atípicas em relação ao padrão de consumo do consumidor e permite a movimentação financeira acima dos limites diários estabelecidos, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.
(TJES, Apelação Cível nº 0014029-62.2019.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 20/10/2023)

Nestes termos, resta devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço pelo banco recorrente, razão pela qual deve ser mantida a sentença, nesse capítulo.

III –
Dos danos morais

O Banco ainda recorre quanto aos danos morais fixados na sentença.

Inicialmente, destaco que, em meu sentir, resta indene de dúvidas que a situação vivenciada pela consumidora caracteriza dano moral indenizável.

Em relação ao
quantum
indenizatório, verifico que o mesmo encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por esse Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas à dos presentes autos. Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE CONSTATADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. OPERAÇÕES NÃO REALIZADAS PELA TITULAR DA CONTA. CONTRATO NULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 2) Em se tratando de operação bancária não realizada pela titular da conta, resta verificado empréstimo consignado fraudulento, ao passo que o caso atrai a aplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3) Em havendo contratação fraudulenta, não restam dúvidas acerca do prejuízo da consumidora lesada, que suportou o ônus de cobranças indevidas e, por conseguinte, danos extrapatrimoniais.
4) Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está condizente ao patamar adotado por esta Corte de Justiça.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5005550-48.2022.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 08/11/2023)

IV –
Da restituição dos valores indevidamente cobrados

Por fim, a parte autora recorreu da sentença objetivando seja o banco condenado ao ressarcimento em dobro das quantias indevidamente cobradas, porquanto o MM Juiz de piso determinou que a referida devolução se desse de forma simples.

Quanto ao tema, o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

No presente caso entendo que a conduta da instituição financeira não ofendeu a boa-fé objetiva, pois a correntista foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, no qual o banco não teve nenhum tipo de participação.

Assim, as cobranças realizadas pela instituição financeira ocorreram de boa-fé, não havendo motivo para determinar sua restituição em dobro, razão pela qual deve a sentença ser mantida também nesse capítulo.

V –
Conclusão

Face o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)